Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-54.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801163-54.2019.8.14.0097

APELANTE: TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO. MATÉRIA CAPAZ DE AFASTAR O FATO. SUPRIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação

interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano ambiental;

2. Malgrado a tese de omissão recursal importe em mero fundamento da tese de não comprovação do dano lançada no apelo, impõe-se o pronunciamento sobre a matéria, porquanto capaz de afastar o próprio fato gerador do dano ambiental;

3. Como se extrai do campo descritivo da infração, a inconsistência na denominação das balsas ocasionou tão somente a desconsideração das guias florestais para efeito de registro no auto de infração, em nada afetando a autuação decorrente do transporte ilegal de madeiras, pelo que não há se falar em efeito infringente dos aclaratórios;

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/7/2024 a 29/7/2024, à unanimidade, em acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TRAIRI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
(Id. 18351036) em face do acórdão de Id. 17922181 que conheceu e negou provimento à apelação

(Id. 16407158) interposta contra sentença (Id. 16407151) que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos ao meio ambiente.

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão do julgado quanto à argumentação formulada no apelo, no sentido de que o relatório de fiscalização do IBAMA relata que não existe irregularidade nos produtos florestais transportados, mas somente quanto à mudança de denominação da embarcação. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que lhes seja atribuído efeito modificativo, com a reforma do acórdão embargado, resultando no provimento do apelo.

Contrarrazões ausentes conforme certificado no Id. 18831941.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação

interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano ambiental. São os termos dispositivos do acórdão embargado:

“Do exposto, resulta que deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização ambiental, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida. Tudo nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado que confirmou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral ambiental em face do apelante.

O embargante pretende a manifestação do órgão julgador sobre o argumento recursal de que o relatório de fiscalização do IBAMA relata que não existe irregularidade nos produtos florestais transportados, mas somente quanto à mudança de denominação da embarcação.

Sobre as razões recursais, consigno que a tese lançada no apelo consiste na falta de demonstração do dano. É neste contexto que exsurge a alegação objeto dos aclaratórios, de modo que, afastada a tese de necessidade de comprovação do dano, porquanto presumível, assenta-se prejudicada a averiguação da prova em contrário apontada pela recorrente.

Ocorre que, sob melhor juízo, o fato articulado, caso verdadeiro, seria apto a afastar a própria responsabilidade civil discutida, na medida em que impugna a existência do fato gerador (transporte ilegal de madeiras), e não somente da demonstração do dano. Malgrado isto não tenha sido claramente deduzido nas razões recursais, em atenção ao disposto no art. 489 do CPC, e ao princípio da integridade das decisões judiciais, passo a apreciar este ponto do apelo, em suprimento à omissão do acórdão, com as anotações a saber:

Da análise dos autos, consta o Relatório de Fiscalização (Id. 16407080), expedido em 20/12/2016, que aponta a infração de “transporte de madeira em tora sem licença válida outorgada pela autoridade ambiental competente.”

O Auto de infração nº 9110491 (Id. 16407084), ao qual se refere o embargante, é ato contínuo do relatório de fiscalização, e aponta a mesma infração, com a correspondente sanção aplicada. No campo da descrição da infração, consta o que segue:

“Transporte de 1813,806 m3 de madeira em toras das espécies angelim vermelho (220.0149 m3), cupiúba (1.138.6312 m3), maçaranduba (49,1525 m3), mirindiba (117.3509 m3), piquiá (128,2005 m3) e timborana (160.4569 m3), sem licença válida. As guias florestais, foram desconsideradas em razão da denominação da embarcação transportadora (Rebocador CAP MIMIRO) não constar das Guias Florestais autorizadas pela autoridade ambiental competente, conforme informação de Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. Apreendidas a Balsa Ceci Sales, Inscrição na Marinha nº 0011438649 e embarcação Cap. Mimiro, Inscrição na Marinha nº 0011437057 conforme Termos de Apreensão e Depósito nº 721099-E e nº 721103-E.”

Como se extrai do excerto transcrito, a inconsistência na denominação das balsas ocasionou tão somente a desconsideração das guias florestais para efeito de registro no auto de infração. Nada mais.

Desta feita, não há pertinência fática na tese recursal que defende a inexistência do fato gerador da infração em virtude da inconsistência na denominação da empresa. Conforme restou claro no auto de infração, a conduta ilícita consiste no transporte ilegal de madeira, sendo insignificante a inconsistência formal encontrada.

Posto isso, devem ser acolhidos os embargos de declaração, não havendo falar-se em efeitos infringentes sobre o julgado.

O prequestionamento postulado resta prejudicado diante da disposição do art. 1025 do CPC, que tornou ficto qualquer prequestionamento para fins de recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
conheço e acolho
os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes, nos moldes da fundamentação,

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024